Tribunal: TJMT
Processo: 1062615-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O valor indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar o dano moral decorrente de retenção indevida de R$837,08 (Precedentes da Turma Recursal). 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados em mais 5%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062615-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE CAMPOS PACHECO - CPF: 789.862.651-68 (RECORRENTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (RECORRIDO), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DA TURMA
.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O valor indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar o dano moral decorrente de retenção indevida de R$837,08
(Precedentes da Turma Recursal).

2.
Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados em mais 5
%sobre
o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:

1062615-57.2022.8.11.0001

Agravante:

MARIA HELENA DE CAMPOS PACHECO

Agravado
:

LUCIO MAURO DANTAS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA HELENA DE CAMPOS PACHECO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
LUCIO MAURO DANTAS
.

Sentença

proferida
no ID181525681
/PJe
2,
ocasião

em
que
o

pleito

indenizatório

por

danos

morais

foi

deferido
e
fixado

em
R$2.000,00.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
181525683
/PJe
2,
sendo

este

julgado
,
por

meio
de
decisão

monocrática
(ID 183338163/PJe2),
que manteve
o valor
indenizatório

fixado

em

primeiro

grau
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 186948674
/PJe
2 e
sustentou
que a
manutenção
do valor
indenizatório

não

possui

respaldo

jurisprudencial
da
Turma

Recursal
.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Decisão fundamentada na jurisprudência da Turma Recursal.

A parte agravante alega que é ínfimo o valor da indenização por dano moral, fixado na decisão recorrida, e postula a sua majoração com base na jurisprudência da Turma Recursal.

Todavia
,
o montante
de R$2.000,00 (
dois
mil reais)
foi mantido levando-se em conta os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e da Turma Recursal, quais sejam a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, o caráter compensatório e o desincentivo à repetição da conduta ilícita,

bem como o valor
da retenção

indevida
de R$837,08.

Nesse
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) 1.
Recurso

inominado
.
Sentença
de
parcial

procedência
.
Conclusão
de
falha

na

prestação
de
serviços

por

bloqueio

indevido
de
conta

bancária
e
retenção
de
valores
.
Determinação
de
restituição
de
danos

materiais
e
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais). 2.
A

instituição

financeira

sustenta
que
o

bloqueio

foi

lícito
, pois a
parte

consumidora

teria

realizado

dois

registros
, o que seria contra as
normas
da
instituição

financeira
. 3. Na
qualidade
de
prestadores
de
serviços
e
fornecedores

por

natureza
,
devem
responder
objetivamente

toda

vez
que
ato

atrelado

ao

seu
mister
provoque

danos
a
terceiros
. 4. Dever de
restituir

os

valores

retidos

indevidamente
,
bem

como

indenizar

moralmente
o
consumidor

em

razão
dos
atos

unilaterais

arbitrários

praticados
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1065636-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023)

(...)3.
O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
realização
de
descontos

indevidos

na

folha
de
pagamento
da
parte

recorrida

sem

a

efetiva

contratação
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$2.000,00
é

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
(...) (
N.U 1023619-84.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

(...)3. Quanto à
indenização a título de dano moral, verifico que a

empresa

autora

trata
-se de
firma
individual,
onde

há

confusão
entre a
pessoa

jurídica
e a
pessoa
natural, de modo que
os

danos

morais

praticados
contra
uma
,
repercute
no
âmbito
da
outra
. Assim,
restando

comprovado
o
desconto

indevido

na

conta

bancária
da
empresa
e
a

ausência
de
restituição
,
mesmo

após

realização
de
reclamação

administrativa
,
circunstancia
que
gera

direito

a

indenização

por

dano
moral,
em

decorrência
dos
transtornos
,
angustia
e
aborrecimentos
,
sofridos
pela
consumidora
.4. Se o valor
fixado
a
título
de
dano
moral se
encontra

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
rejeita
-
se a

pretensão

recursal
de
majoração
do quantum
indenizatório
.5. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Pelo
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

formulada

na

inicial
, para
condenar
as
empresas

Reclamadas
pela
falha

na

prestação
dos
serviços

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta

decisão
, com
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação

válida
,
por
se
tratar
de
responsabilidade

contratual
. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS para
condenar
a
empresa

Promovida

ao

pagamento
do valor de R$ 124,00 (cento e
vinte
e
quatro
reais),
em
dobro,
conforme

orientação
do STJ,
perfazendo
a
quantia

dobrada
de R$ 248,00 (
duzentos e quarenta e oito reais), devendo ser corrigido

pelo
INPC a
partir

desta

decisão
e
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
do
desembolso
”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
em

razão
da
vedação
da
reformatio
in
pejus
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099/
95. (...)
(N.U 1001845-50.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
30/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023)

Portanto, considerando que a decisão monocrática
possui respaldo na jurisprudência na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

em

mais
5
%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
181525685
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024